Tribunal: TJMT
Processo: 1008253-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008253-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – LAUDO TÉCNICO – HOMOLOGAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO VALOR DO HECTARE ACORDADO ENTRE AS PARTES – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – NORMALIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Se não há irregularidade no laudo pericial e o valor do hectare utilizado foi objeto de acordo entre as partes, é de rigor a manutenção da homologação dos cálculos.

No mais, descabe falar em excesso de execução decorrente de mera atualização de valores entre a data da propositura da execução até a do efetivo pagamento.

Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008253-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEONIR DA SILVA
e
ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da Ação de Execução n. 0001122-07.2016.8.11.0034, ajuizada pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
,
que afastou a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte executada, ora Agravante, e homologou a avaliação do imóvel em R$ 2.615.200,00 (dois milhões seiscentos e quinze mil e duzentos reais), rejeitando, ainda, a alegação de excesso de execução, pela necessidade de atualização do valor do débito.

Inconformados, os Agravantes aduzem, em suma, que há
“erros na avaliação do imóvel ante a defasagem do valor atribuído pelo Sr. Perito, e ainda, pela diferença entre o valor indicado pelo Sr. Perito e os valores atuais de mercado sobre a área referida em comparação com as áreas vizinhas, considerando inclusive a valorização imobiliária nos últimos anos, e ainda pelo clarividente excesso de execução, haja vista que o imóvel em questão foi avaliado em R$ 1.965.610,73, enquanto que o valor perseguido no caso, perfaz somente R$ 438.797,62, havendo, desta feita, um excesso de execução na ordem de R$ 1.526.813,11 (um milhão quinhentos e vinte e seis mil oitocentos e treze reais e onze centavos).”.

Com isso, pugnam pelo provimento do Recurso.

Não houve pedido de liminar ou efeito suspensivo.

Preparo recolhido, consoante ID. 211703686.

Em observância às políticas de conciliação deste e. Tribunal de Justiça, bem como em atenção às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, foi determinada a remessa do feito ao Núcleo de Conciliação, a fim de oportunizar a composição amigável entre as partes, conforme expressamente solicitado pelos Agravantes.

Termo de audiência ID. 216958192, noticiando a ausência de acordo.

Contrarrazões ID. 219634189 e parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça ID. 226106153, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n. 0001122-07.2016.8.11.0034, que afastou a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte executada, ora Agravante, e homologou a avaliação do imóvel em R$ 2.615.200,00 (dois milhões seiscentos e quinze mil e duzentos reais), rejeitando, ainda, a alegação de excesso de execução.

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer irregularidade no laudo pericial que avaliou o imóvel rural denominado “Fazenda Santa Helena”, matrícula n. 11.937 do Cartório de Registros Imobiliários de Dom Aquino-MT, medindo aproximadamente 130 hectares.

Referido laudo apontou o valor do hectare na importância de R$ 15.032,20 (quinze mil e trinta e dois reais e vinte centavos), que totalizaria R$ 1.965.610,73 (um milhão novecentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e dez reais e setenta e três centavos), em março/2022, conforme ID. 208337167.

Todavia, tal elementar não interfere no deslinde da causa, visto que constou da decisão agravada que
“houve concordância para que, nos presentes autos, fosse utilizado o preço do hectare em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Vejamos o trecho pertinente do
decisum:

“Ocorre que, conforme juntado pela parte executada, o mesmo imóvel já foi anteriormente avaliado em outros autos. Nas outras avaliações, houve indicação do preço de hectare em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – id n. 80546042 e 80546046.

Oportunizada a manifestação da parte exequente, houve concordância para que, nos presentes autos, fosse utilizado o preço do hectare também em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Nessa senda, não há que se questionar o laudo pericial, pois o valor adotado pelo juízo
a quo
foi o acordado entre as partes, qual seja R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare.

Por outro lado, no que atine à alegação de excesso de execução, melhor sorte não assiste aos Agravantes, visto que o valor indicado na exordial – R$ 438.797,62 (quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos)

– evidentemente deve ser atualizado com a inclusão dos consectários legais.

Ademais, havendo saldo em favor dos Agravantes após a venda do imóvel penhorado, por certo lhes ocorrerá à restituição, não havendo que se falar, portanto, em excesso de execução.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024